Tribunal: TJMT
Processo: 0014293-70.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014293-70.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JUAN MARCILIO DOS SANTOS - CPF: 009.986.731-10 (APELANTE), RAYLA RAMONA DA SILVA - CPF: 075.138.661-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRAZIDA PELA CORRÉ SERIA DESTINADA AO APELANTE, TAMPOUCO QUE ESTE A TERIA A ORIENTADO OU INFLUENCIADO A TRAZER CONSIGO O ENTORPECENTE PARA O INTERIOR DO PRESÍDIO – IMPERATIVA A ABSOLVIÇÃO – DE OFÍCIO – AFASTADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA O AUMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – DE OFÍCIO – ADEQUADO O GRAU DE REDUÇÃO RELATIVO À MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA PARA A CORRÉ
–
APELO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Se
o conjunto de provas não demonstra, de forma indubitável, que a droga trazida pela corré seria destinada ao apelante, tampouco que este a teria orientado a trazer consigo a substância entorpecente para o interior do presídio,
subsistindo
dúvida invencível acerca da imputação formulada em face do acusado, de rigor, à luz do postulado do “
in dubio pro reo”
, a absolvição do apelante.

2.
Se a quantidade de substância entorpecente apreendida não justifica, por si só, a elevação promovida pelo Juízo
a quo
na fixação da pena-base, de rigor o redimensionamento da pena basilar aplicada à corré, de ofício.

3. Reconhecida a incidência da minorante descrita
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e constatada a
ausência
de fundamentação para a eleição da fração mínima de redução (1/6), impõe-se a adoção do grau redutor máximo (2/3), ainda que de ofício, em favor da corré.

4.
Se a corré é primária e a pena é inferior a 04 (quatro) anos, factível a imposição do regime inicial aberto.

5. Atendidos os pressupostos delineados no art. 44 do Estatuto Penal, impositiva a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Juan Marcilio dos Santos
, em que pretende a reforma da decisão do magistrado de instância singela

que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, com estabelecimento de regime prisional de início no fechado, em decorrência da prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006.

Inconformada, a Defesa aduz a ausência de provas a amparar a condenação, pelo que pleiteia a absolvição do apelante, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as razões invocadas no apelo da Defesa.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Juan Marcilio dos Santos
foi denunciado e condenado pela
prática do crime versado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006, porque, no dia 09 de abril de 2017, às 14h30, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, a coacusada
Rayla Ramona da Silva
, em atendimento à solicitação do seu companheiro (apelante), introduziu um invólucro contendo 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, com massa de 151,06g, e dirigiu-se até o referido presídio, para entregá-lo ao apelante, a fim de que este, posteriormente, pudesse comercializar a droga no local (id. 55713497, pp. 2-3).

Narra a inicial acusatória que, na data dos fatos, diante de informação noticiando que pessoas iriam à Penitenciária Central para entregar drogas, agentes penitenciárias realizaram procedimentos de revista nos visitantes, quando, então, ao submeterem a coacusada
Rayla
a exame de Raio-X, descobriram a droga, ocasião em que esta confessou que estava levando o entorpecente para entregá-lo ao apelante, com quem tinha encontro marcado no horário de visitas (id. 55713497, pp. 2-3).

Infere-se, de resto, que o apelante concorreu para o crime, ao passo que destinatário e proprietário do entorpecente que a coacusada
Rayla
entregaria na referida unidade prisional, local onde aquele se encontrava preso em razão de condenação pelos delitos de tráfico de drogas cumulado com homicídio (Autos no 3480-86.2010.811.0055 – Cód. 124487) e roubo em concurso material com corrupção de menores (Autos no 167-97.2015.811.0005 – 97126).

Ao fim da marcha processual, o magistrado de origem
condenou o apelante
Juan
à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa busca a absolvição do apelante da imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas a respeito da coautoria, uma vez que, a seu ver, o conjunto probatório é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação do acusado
Juan
, dado que não praticou nenhum dos verbos núcleo do delito de tráfico de drogas, tendo aduzido, ademais, que o simples fato de sua companheira tentar adentrar no presídio com droga não significa que esta seria destinada a ele, posto que comum mulheres se submeterem a atos criminosos dessa natureza, a par da necessidade de manutenção do lar pelo lucro fácil.

A pretensão recursal merece acolhida.

Com efeito, apreciando o pedido de absolvição formulado por
Juan Marcilio dos Santos
,
verific
a-se que, de fato, não há prova plena, segura e substantiva de que este tenha aderido à conduta infracional perpetrada pela coacusada, tornando imperiosa a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Constata-se que, na data dos fatos, após revistas de rotina, em razão de denúncia anônima sobre alguns visitantes que iriam à Penitenciária Central do Estado para entregar drogas, agentes penitenciárias surpreenderam a coacusada
Rayla Ramona da Silva
no momento em que tentava adentrar no referido estabelecimento prisional a fim de visitar seu então amásio, ora insurgente, transportando em sua parte íntima 01 (uma) porção de
151,06g
de substância entorpecente análoga à maconha.

Em seu interrogatório judicial,
Juan
expôs que desconhecia o fato de que sua ex-amásia estaria a levar a porção de drogas, asseverando, desse modo, que não teria qualquer participação na conduta delitiva levada a efeito por ela. Ao ser questionado sobre o porquê da coacusada ter ido à penitenciária portando o entorpecente, ponderou que talvez fosse por dinheiro e que
Rayla
, durante as oportunidades em que teria ido visitá-lo

– cinco vezes – nunca teria lhe levado qualquer entorpecente (mídia digital, id. 55714002).

Ratificando a versão do apelante, a coacusada
Rayla Ramona da Silva
, quando interrogada em Juízo, assegurou que
agiu sem o conhecimento de seu então companheiro e que a substância apreendida não se destinava a ele.

A testemunha
Altamira Martins Brandão
, agente penitenciária, sob o crivo do contraditório, embora tenha confirmado que durante a abordagem no horário de visitas e realização de exame de Raio-X, localizaram a porção de substância entorpecente na genitália da coacusada
Rayla

Ramona da Silva
, declarou claramente que esta não havia confessado para quem seria entregue a droga

(mídia digital, id. 55714002).

Por sua vez, a agente prisional
Maria José Silva Morais
reproduziu referido relato, acrescentando, quando instada a tanto, que a corré lhe disse que estava entrando no presídio com o entorpecente, sem dizer, contudo, para quem ele seria destinado, isto é, se para o acusado ou outra pessoa, embora ela estivesse como visitante de
Juan
(mídia digital, id. 55714002).

Nesse quadro, forçoso reconhecer que nenhuma prova se produziu que atestasse, com segurança necessária, a procedência da imputação em relação ao apelante. De fato, as agentes penitenciárias apenas confirmaram o ingresso da coacusada com a droga no presídio, sem a comprovação de que o entorpecente se destinava aquele, de modo que não evidenciado o concurso para o tráfico.

Em matéria penal, a culpabilidade não pode ser presumida, devendo estar comprovada. Se dúvida houver, só pode ser resolvida em favor do acusado. De resto, condena-se o réu preso apenas quando há provas de que ele influenciou diretamente à conduta daquele que trazia consigo a droga.

A despeito dos fundamentos lançados na sentença proferida pelo magistrado de instância singela, inexistem provas de que o ato praticado pela corré
foi previamente ajustado com o apelante, não sendo razoável supor que
Rayla
tivesse agido com o conhecimento deste pelo simples fato de ter ido à penitenciária visitá-lo
.

À guisa de argumentação, ainda que se cogitasse que a droga se destinava realmente ao acusado, não há, por outro lado, prova concreta da ingerência dele, no sentido de que tivesse orientado ou induzido a corré acerca da forma como deveria proceder.

Nota-se, portanto, que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 156, CPP), vez que não produziu qualquer prova que certificasse a prévia ou concomitante aderença do recorrente à conduta da coacusada.

Cumpre rememorar, sob a ótica da “teoria geral do delito”, que a autoria coletiva exige, na lição de
Juarez Cirino do Santos
(
in
Direito Penal - Parte Geral. 5a ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012. p. 353), para além da realização comum do tipo de injusto, também a decisão comum de realizá-lo, expressa na convergência de consciência e de vontade, cujo momento de concretização se dará antes da realização do crime e, excepcionalmente, durante a sua realização.

Nesse cenário, conclui-se que as provas coligidas não satisfazem o
standard
probatório necessário ao juízo da culpa, inexistindo prova para além da dúvida razoável que chancele a condenação do acusado
Juan
às penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, razão por que a sua absolvição é medida que se impõe.

Frise-se que, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório bastante a um juízo de certeza no tocante à materialidade e à autoria do crime.

Na presente hipótese, subsiste dúvida invencível acerca da imputação formulada em face do acusado
Juan
e, à luz do postulado do “
in dubio pro reo”
,
de rigor a absolvição do apelante
.

Por outro lado, de se observar que, em relação à coacusada
Rayla Ramona da Silva
, o magistrado de instância originária majorou a reprimenda basilar em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 dias-multa
, por reputar desfavorável a quantidade da substância entorpecente apreendida – 151,06g –, conforme se observa do seguinte excerto:

“
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n° 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 151,06g (cento e cinquenta e um gramas e seis centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal (...)”

Com efeito, em que pese não haja insurgência no ponto referente à quantidade da substância entorpecente, resta evidente que os fundamentos lançados pelo magistrado de primeiro grau são genéricos e inerentes ao tipo penal, na medida em que não se pode considerar expressiva a quantidade de 151,06g (cento e cinquenta e um gramas e seis centigramas). Portanto, não se presta tal vetor ao acréscimo promovido na reprimenda, de maneira que a pena-base deverá ser readequada.

Desse modo, ainda que a coacusada
Rayla Ramola da Silva
não tenha recorrido da sentença, impõe-se seja alterada a pena-base outrora fixada, para o patamar mínimo legal, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante do afastamento do acréscimo promovido em razão da quantidade da substância entorpecente

e à míngua de vetor negativo.

Lado outro, não havendo circunstância atenuante ou agravante a ser considerada na segunda fase, verifica-se que, a despeito de reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na terceira fase, o magistrado de origem fixou a redutora em seu grau mínimo – 1/6 (um sexto) –, sem que tenha declinado fundamentos para o uso da referida fração, pelo que se impõe o reconhecimento, de ofício, do grau redutor máximo (2/3), ainda que não haja insurgência nesse ponto. Assim, a sanção passa ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por fim, aplica-se o acréscimo referente à causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006 (1/6), de modo que a pena definitiva fixada à
Rayla Ramola da Silva
alcança o patamar de
01 (um) ano, 11 (onze) meses de reclusão
e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

Dado o
quantum
de pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, CP). Presentes os pressupostos delineados no art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa (art. 44, § 2o, CP).

Registre-se que “
a multa substitutiva (alternativa) prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, aplicada isolada ou cumulativamente com pena restritiva de direitos, trata-se de uma espécie de pena de multa, razão pela qual se submete ao mesmo regramento conferido à pena de multa originária prevista no preceito secundário do tipo penal
” (HC 387.259/SP. Rel. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. Julgado em 08/08/2017. DJe 21/08/2017).

Destarte, aplica-se a pena de prestação de serviços à comunidade nos moldes a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e, guardando simetria com a pena de multa fixada em observância ao preceito secundário do tipo, mais 193 (cento e noventa e três) dias-multa, ao mínimo unitário, que, acrescida daquela já estabelecida e subsistente, resulta 386 (trezentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo
, para absolver

Juan Marcilio dos Santos
da acusação da prática do crime descrito no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inc. III, ambos
da Lei no 11.343/2006, e,
de ofício
,

afasto a circunstância judicial negativa de quantidade da substância entorpecente e readéquo o grau redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, impondo à
Rayla Ramona da Silva
a pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
,
em regime aberto
,
substituída por prestação de serviços à comunidade, a ser regulada pelo juízo da execução, e 386 (trezentos e oitenta e seis) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021